Tribunal: STF
Processo: RE 1509629
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. INCIDÊNCIA SOBRE LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR. INCIDÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.858-6/1999 SOBRE FATOS GERADORES ANTERIORES A SUA VIGÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “TRIBUTÁRIO. CSL. ATO DECLARATÓRIO Nº 75/99. PRINCÍPIOS DA IRRETROATIVIDADE E DA ANTERIORIDADE. OBSERVÂNCIA. DISPONIBILIDADE ECONÔMICA E FINANCEIRA ORIUNDA DE EMPRESAS CONTROLADAS. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO PARA EFEITO DE TRIBUTAÇÃO. 



    1. A Jurisprudência do Egrégio SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL orienta no sentido de que as alterações legislativa socorridas durante o ano-base têm aplicação na apuração do lucro, que se dá com o encerramento do ano-fiscal, em 31 de dezembro, não ocorrendo ofensa ao princípio da irretroatividade ou da anterioridade tributária. 



    2. A Corte decidiu, em caso similar, que ‘o fato gerador do imposto de renda é aquele apurado no balanço que se encerra em 31 de dezembro de cada ano’ e, daí, ‘o Decreto-lei 2.462 foi publicado em 31 de agosto de 1.988’ e, nesse caso, 'foi respeitado o princípio da anterioridade da lei tributária’ (RE. 199.352/PR, Rel. p/ Acórdão Min. NELSON JOBIM). 



    3. No caso concreto, publicada a MP. 1.858/99 em 30 de julho, o Ato Declaratório n. 75, de 17 de agosto de 1.999 estabeleceu que ‘a incidência da CSLL, segundo as normas de tributação em bases universais, dar-se-á em relação aos lucros, rendimentos e ganhos de capital, auferidos no exterior, disponibilizados, nos termos do art. 1º da Lei n. 9.532, de 1.997, a partir de 1º de outubro de 1999, e serão computados na base de cálculo dessa contribuição em 31 de dezembro do ano-calendário da disponibilização, observadas as demais normas estabelecidas para o imposto de renda’.



    4. O Ato Declaratório não inova o ordenamento jurídico. Reconhece a anterioridade nonagesimal. Prevê que a exigência tributária se dará no exercício seguinte, considerado, por óbvio, o apurado em 31 de dezembro do ano-calendário em questão, do ano de 1.999. 



    5. Acerca da possibilidade de se tributar a mera disponibilidade econômica oriunda das empresas controladas, o Egrégio SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA já decidiu que ‘não se deve confundir disponibilidade econômica com disponibilidade financeira da renda ou dos proventos de qualquer natureza’, pois ‘enquanto esta última se refere à imediata ‘utilidade’ da renda, a segunda está atrelada ao simples acréscimo patrimonial, independentemente da existência de recursos financeiros’ e, de tal sorte, ‘não é necessário que a renda se torne efetivamente disponível (disponibilidade financeira) para que se considere ocorrido o fato gerador do imposto de renda, limitando-se a lei a exigir a verificação do acréscimo patrimonial (disponibilidade econômica)’ e, portanto, ‘o incremento patrimonial verificado no balanço de uma empresa coligada ou controlada no exterior representa a majoração, proporcionalmente à participação acionária, do patrimônio da empresa coligada ou controlada no Brasil’ e, ‘sob esse prisma, parece razoável que o patrimônio da empresa brasileira já se considere acrescido desde a divulgação do balanço patrimonial da empresa estrangeira’ posto que neste caso ‘há disponibilidade econômica’ (REsp. 983.134, Rel. Min., CASTRO MEIRA). 



    6. Remessa oficial e apelação da União Federal providas” (fls. 5-6, e-doc. 15).



     Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados (e-doc. 20).



    Os recorrentes interpuseram recurso especial contra o acórdão pelo qual rejeitados os embargos. Em 8.10.2018, a Ministra Regina Helena Costa, do Superior Tribunal de Justiça, deu provimento ao recurso especial, “para determinar o retorno dos autos ao tribunal a quo, a fim de que seja suprida a omissão indicada” (fl. 4, e-doc. 33).



    Encaminhado o processo à origem, a Turma do Tribunal Regional proferiu novo acórdão:



    “TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CSLL. INCIDÊNCIA SOBRE LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR. MP 1858-7. ATO DECLARATÓRIO Nº 75/99. FATO GERADOR COMPLEXIVO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL É A DO MOMENTO EM QUE SE COMPLETA A SUA FORMAÇÃO. DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO. 31.12.1999. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. RECURSO ACOLHIDO PARA SANAR AS OMISSÕES APONTADAS PELO STJ, SEM EFEITOS INFRINGENTES. - Busca-se tutela jurisdicional para reconhecer a inexistência de relação jurídica que obrigue a empresa ao recolhimento da Contribuição Sobre o Lucro (CSL) sobre lucros auferidos no exterior até o ano-base de 1999, independentemente da data da respectiva disponibilização. Novo exame das razões recursais ofertadas nos embargos de declaração, consideradas as omissões apontadas pelo Superior Tribunal de Justiça. - Descabida a alegação referente à decisão recorrida ser ultra petita (artigos 128 e 460 do CPC/73), dado que o julgado não extrapolou os limites da lide, tão somente explicitou a respeito da consequência do indeferimento do pedido do contribuinte, portanto simplesmente legitimou a aplicabilidade do Ato Declaratório SRF nº 75/99 ao confirmar que esse diploma, ao reconhecer a anterioridade nonagesimal, não inovou o ordenamento jurídico. - Considerado que a CSLL constitui contribuição para o financiamento da seguridade social, sujeita-se ao disposto no § 6º do artigo 195 da Constituição da República, segundo o qual tais tributos só podem ser exigidos ‘após decorridos noventa dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o disposto no art. 150, III, b’. Assim, verifica-se a sua vigência somente a partir de outubro/99, conforme o próprio Ato Declaratório n. 75/99 já reconhece, o que por si só já afasta qualquer argumento no sentido de que haja descompasso com os princípios da irretroatividade (artigo 150, inciso III, alínea ‘a’, da CF/88) e da anterioridade. - Diante de um fato gerador complexivo, a legislação aplicável deve ser a vigente no momento em que se complete a sua formação (aspecto ou critério temporal da hipótese de incidência), o que, no caso dos autos, se deu no dia 31 de dezembro de 1999. Destarte, se nessa data (I) existia uma lei VIGENTE (o que afasta o argumento relativo a eventual violação dos princípios da legalidade – artigo 150, inciso I, da CF/88 e artigo 97 do CTN – e da anterioridade nonagesimal) cujos termos determinavam a incidência de CSLL sobre os lucros auferidos no exterior, bem como (II) já disponibilizados esses numerários aos contribuintes, descabido o argumento dos autores em sentido diverso, independentemente de os lucros terem sido auferidos anteriormente à vigência da norma, pois a consubstanciação do fato gerador e o consequente nascimento da obrigação tributária somente emergem após a formação completa da situação constitutiva, motivo pelo qual a lei ordinária estabelece o elemento temporal, ou seja, o momento de encerramento do período-base de formação e apuração do fato gerador, em cujo último instante se dá a ocorrência do fato gerador, portanto apenas após a disponibilização desses valores é que restaria nascido, na realidade fenomênica, o fato gerador do tributo. Dessa forma, os lucros auferidos no exterior e disponibilizados aos contribuintes em 31 de dezembro de 1999 devem ser submetidos à incidência da contribuição social sobre o lucro líquido, observada a anterioridade nonagesimal, por conseguinte, a partir de outubro de 1999. - A matéria relativa ao artigo 2º da Lei n. 7.689/89 e aos artigos 28 e 30 da Lei n. 9.430/96, mencionados pelos autores no presente recurso, não altera o entendimento demonstrado, haja vista tratarem meramente da base de cálculo e da forma de pagamento da CSLL, o que não influencia na análise ora especificada em razão de a questão tratada nos autos abranger especialmente o enquadramento ou não da situação no fato gerador (e não na base imponível) da contribuição em debate. - Preliminar de julgamento ultra petita rejeitada e embargos de declaração do contribuinte acolhidos tão somente para sanar as omissões apontadas, sem efeitos modificativos” (fls. 7-8, e-doc. 121).



    2. No recurso extraordinário, os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 5º, o caput do art. 37 e o inc. II e a al. a do inc. III do art. 150 da Constituição da República. 



    Sustentam que “auferiram lucros, rendimentos e ganhos de capital no exterior nos anos de 1996, 1997, 1998 e 1999, antes do início de vigência e eficácia do art. 19 da MP 1.858-6/99. No entanto, o E. TRF3 considerou válida a exigência da CSLL porque a sua disponibilização em território nacional ocorreu mais de noventa dias depois da publicação da MP 1.858-6/99” (fl. 11, e-doc. 124).



    Argumentam que “os acórdãos recorridos violaram diretamente a irretroatividade tributária (art. 150, III, ‘a’, da CF), a legalidade estrita (arts. 5º, II, 37, 150, I, da CF), e a anterioridade nonagesimal (art. 195, § 6º, da CF), quanto aos lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior nos anos de 1996, 1997, 1998 e 1999, que, por serem anteriores ao início dos efeitos do art. 19 da MP 1.858-6/99 e reedições, não podem ser tributados pela CSLL, qualquer que tenha sido a data da sua disponibilização” (fl. 21, e-doc. 124).



    Pedem seja “este recurso extraordinário (...) recebido com efeito suspensivo, admitido, conhecido e provido, nos termos do art. 102, III, ‘a’, da CF, com a reforma dos acórdãos recorridos, afastando-se a tributação dos lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior no período de 01/01/96 a 31/12/99, independentemente da data da sua disponibilização” (fl. 22, doc. 124).



    3. Em 24.9.2024, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo parcial provimento do recurso, nestes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.858-7/99. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (CSLL) SOBRE LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 150, I, III, ‘A’, E 195, § 6º, DA CF/88. CONFIGURADA A OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE TRIBUTÁRIA. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO” (fl. 1, e-doc. 208).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste em parte aos recorrentes.



    5. Na espécie vertente, o Tribunal de origem julgou procedentes a remessa necessária e a apelação interposta pela União, reformando a sentença de procedência da ação ordinária e na qual declarada “a inexistência da relação jurídico-tributária referente a obrigatoriedade do recolhimento da contribuição social sobre o lucro, em virtude de lucros auferidos no exterior até o ano-base de 1999, independentemente de quando forem disponibilizados, afastando-se as exigências inconstitucionais e ilegais do Ato Declaratório SRF nº 75/99” (fl. 6, e-doc. 9). Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:



    “A Jurisprudência do Egrégio SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL orienta no sentido de que as alterações legislativas ocorridas durante o ano-base têm aplicação na apuração do lucro, que se dá com o encerramento do ano-fiscal, em 31 de dezembro, não ocorrendo ofensa ao princípio da irretroatividade ou da anterioridade tributária.



    Nesse sentido a Corte decidiu, em caso similar, que ‘o fato gerador do imposto de renda é aquele apurado no balanço que se encerra em 31 de dezembro de cada ano’ e, daí, ‘o Decreto-lei 2.462 foi publicado em 31 de agosto de 1.988’ e, nesse caso, 'foi respeitado o princípio da anterioridade da lei tributária’ (RE. 199.352/PR, Rel. p/ Acórdão Min. NELSON JOBIM).



    No caso concreto, publicada a MP. 1.858/99 em 30 de julho, o Ato Declaratório n. 75, de 17 de agosto de 1.999 estabeleceu que ‘a incidência da CSLL, segundo as normas de tributação em bases universais, dar-se-á em relação aos lucros, rendimentos e ganhos de capital, auferidos no exterior, disponibilizados, nos termos do art. 1° da Lei n. 9.532, de 1.997, a partir de 1° de outubro de 1999, e serão computados na base de cálculo dessa contribuição em31 de dezembro do ano -calendário da disponibilização, observadas as demais normas estabelecidas para o imposto de renda’.



    O Ato Declaratório não inova o ordenamento jurídico.



    Reconhece a anterioridade nonagesimal.



    Prevê que a exigência tributária se dará no exercício seguinte, considerado, por óbvio, o apurado em 31 de dezembro do ano-calendário em questão, do ano de 1.999.



    Acerca da possibilidade de se tributar a mera disponibilidade econômica oriunda das empresas controladas, o Egrégio SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA já decidiu que ‘não se deve confundir disponibilidade econômica com disponibilidade financeira da renda ou dos proventos de qualquer natureza’, pois ‘enquanto esta última se refere à imediata ‘utilidade’ da renda, a segunda está atrelada ao simples acréscimo patrimonial, independentemente da existência de recursos financeiros’ e, de tal sorte, ‘não é necessário que a renda se torne efetivamente disponível (disponibilidade financeira) para que se considere ocorrido o fato gerador do imposto de renda, limitando-se a lei a exigir a verificação do acréscimo patrimonial (disponibilidade econômica)’ e, portanto, ‘o incremento patrimonial verificado no balanço de uma empresa coligada ou controlada no exterior representa a majoração, proporcionalmente à participação acionária, do patrimônio da empresa coligada ou controlada no Brasil’ e, ‘sob esse prisma, parece razoável que o patrimônio da empresa brasileira já se considere acrescido desde a divulgação do balanço patrimonial da empresa estrangeira’ posto que neste caso ‘há disponibilidade econômica’ (REsp. 983.134, Rel. Min., CASTRO MEIRA).



    Assim, dou provimento ao apelo da União Federal e à remessa oficial para declarar extinto o processo, com resolução do mérito, para julgar improcedente o pedido, invertidos os encargos de sucumbência” (fls. 3-4 e-doc. 15).



    O Tribunal de origem, após determinação do Superior Tribunal de Justiça para que fossem sanadas omissões no julgamento dos embargos de declaração (e-doc. 33), integrou o acórdão, nestes termos:



    “Assim dispõe o Ato Declaratório n. 75/99, litteris:



    Artigo único. A incidência da CSLL, segundo as normas de tributação em bases universais, dar-se-á em relação aos lucros, rendimentos e ganhos de capital, auferidos no exterior, disponibilizados, nos termos do art. 1º da Lei n. 9.532, de 1997, a partir de 1º de outubro de 1999, e serão computados na base de cálculo dessa contribuição em 31 de dezembro do ano-calendário da disponibilização, observadas as demais normas estabelecidas para o imposto de renda.



    Realmente não há ressalva no ato declaratório quanto a fatos geradores que tenham ocorrido antes da vigência da medida provisória, o que merece ser devidamente analisado.



    Nos termos do CTN, tem-se que o artigo 43 prevê que o fato gerador do imposto de renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica, o que permite afirmar ser igualmente válido para a CSLL, considerado que a essa contribuição aplicam-se as mesmas normas de apuração e de pagamento previstas para o IRPJ, nos moldes do artigo 57 da Lei n. 8.981/95.



    Especificamente no que concerne ao fato gerador, tem-se que este se encontra incluído no antecedente normativo da regra matriz de incidência tributária e é descrito como situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência (artigo 114 do CTN), porém muitas vezes o que existe é um ‘conjunto de fatos’ (o que alguns doutrinadores de formação alemã chamam de ‘factum’) , o qual poderá denotar o fato gerador complexo (ou complexivo), quando haverá algum conectivo entrelaçando os enunciados atômicos que o compõem, de modo que apenas diante da presença de todos os fatos assim ligados, é que se falará na ocorrência do fato jurídico tributário. Quanto a essa questão e considerado que a CSLL é tida como um tributo cujo fato gerador é essencialmente complexivo (depende da efetivação de várias operações para se apurar a base de cálculo e o montante devido) (...)



    Assim, diante de um fato gerador complexivo, a legislação aplicável deve ser a vigente no momento em que se complete a sua formação (aspecto ou critério temporal da hipótese de incidência), o que, no caso dos autos, se deu no dia 31 de dezembro de 1999. Destarte, se nessa data (I) existia uma lei VIGENTE (o que afasta o argumento relativo a eventual violação dos princípios da legalidade – artigo 150, inciso I, da CF/88 e artigo 97 do CTN - e da anterioridade nonagesimal) cujos termos determinavam a incidência de CSLL sobre os lucros auferidos no exterior, bem como (II) já disponibilizados esses numerários aos contribuintes, descabido o argumento dos autores em sentido diverso, independentemente de os lucros terem sido auferidos anteriormente à vigência da norma, pois a consubstanciação do fato gerador e o consequente nascimento da obrigação tributária somente emergem após a formação completa da situação constitutiva, motivo pelo qual a lei ordinária estabelece o elemento temporal, ou seja, o momento de encerramento do período-base de formação e apuração do fato gerador, em cujo último instante se dá a ocorrência do fato gerador, portanto apenas após a disponibilização desses valores é que restaria nascido, na realidade fenomênica, o fato gerador do tributo.



    Dessa forma, os lucros auferidos no exterior e disponibilizados aos contribuintes em 31 de dezembro de 1999 (saliente-se que os próprios embargantes afirmam tratar-se de insurgência relativa a lucros auferidos no exterior e DISPONIBILIZADOS em dezembro de 1999, ou seja, plenamente passíveis da incidência da CSLL, a qual depende da aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica sobre a renda ou os proventos de qualquer natureza e, assim, basta que se tenha qualquer das duas formas de disponibilidade para que se perfaça o fato gerador do IR e igualmente da CSLL) devem ser submetidos à incidência da contribuição social sobre o lucro líquido, observada a anterioridade nonagesimal, por conseguinte, a partir de outubro de 1999, conforme já explicitado.



    Ressalte-se que a matéria relativa ao artigo 2º da Lei n. 7.689/89 e aos artigos 28 e 30 da Lei n. 9.430/96, mencionados pelos autores no presente recurso, não altera o entendimento demonstrado, haja vista tratarem meramente da base de cálculo e da forma de pagamento da CSLL, o que não influencia na análise ora especificada em razão de a questão tratada nos autos abranger especialmente o enquadramento ou não da situação no fato gerador (e não na base imponível) da contribuição em debate.



    Ante o exposto, rejeito a preliminar, bem como acolho os embargos de declaração dos contribuintes tão somente para sanar as omissões apontadas, porém sem efeitos modificativos, nos termos da fundamentação” (fls. 5-6, e-doc. 121).



    6. Este Supremo Tribunal Federal, em orientação jurisprudencial anterior, considerava o aspecto formal na verificação do momento do fato gerador, pelo que, “se o fato gerador da obrigação tributária relativa à contribuição social reputa-se ocorrido em 31 de dezembro, conforme a orientação do STF, a lei que esteja em vigor nessa data é aplicável imediatamente, sem contrariedade ao art. 5º, XXXVI, da Constituição” (AI n. 333.209-AgR-ED, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, decisão monocrática, DJ 30.3.2007).



    Entretanto, este Supremo Tribunal, em jurisprudência mais sensível aos direitos dos contribuintes, que gerenciam seus investimentos a partir de planejamento tributário pautado nas normas de regência vigentes, vem adotando interpretação constitucional mais harmônica com os princípios da segurança jurídica, proteção da confiança, não surpresa e irretroatividade da legislação tributária. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: ADI n. 2.588, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Redator para o acórdão o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 10.2.2014; RE n. 541.090, Redator para acórdão o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 30.10.2014; RE n. 611.586, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 10.10.2014; RE n. 587.008, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJ 6.5.2011; e RE n. 1373.940, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 25.5.2022.



    Na al. a do inc. III do art. 150 da Constituição da República, dispõe-se ser vedado à União cobrar tributos “em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado”.



    A doutrina classifica o fato gerador da Contribuição sobre o Lucro Líquido – CSLL como complexivo ou periódico composto, “formado por um conjunto de eventos que, globalmente considerados, implicam aumento patrimonial do contribuinte dentro de um determinado exercício financeiro” (ALEXANDRE, Ricardo. Direito tributário esquematizado. 17. ed. São Paulo: JusPodivm, 2023, pp. 171-172).



    É necessário, portanto, analisar o momento de ocorrência do fato gerador para aferição da observância das normas constitucionais referentes ao princípio da irretroatividade da legislação tributária.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 587.008, Relator o Ministro Dias Toffoli, processo cujo objeto é análogo ao presente, fixou-se a tese de que “a Emenda Constitucional 10/1996, especialmente quanto ao inciso III do art. 72 do ADCT, é um novo texto e veicula nova norma, não sendo mera prorrogação da Emenda Constitucional de Revisão 1/1994, devendo, portanto, observância ao princípio da anterioridade nonagesimal, porquanto majorou a alíquota da CSLL para as pessoas jurídicas referidas no § 1º do art. 22 da Lei nº 8.212/1991” (Tema 107, Plenário, DJ 6.5.2011).



    Essa decisão reflete a atual orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, pelo que o Ato Declaratório n. 75, da Secretaria da Receita Federal, que regulamentou o art. 21 da Medida Provisória n. 1.858/1999, deve ser interpretado de maneira a considerar o momento da efetiva ocorrência do fato gerador da Contribuição sobre o Lucro Líquido – CSLL, observada sua natureza complexiva, para verificação do princípio da irretroatividade tributária.



    7. A partir da orientação estabelecida no julgamento do Recurso Extraordinário n. 356.473, Relator o Ministro Luiz Fux, a nova legislação somente poderá alcançar os fatos geradores ocorridos no mesmo ano-base da edição da lei se seus elementos forem passíveis de isolamento. A nova legislação somente poderá atingir, no mesmo ano-base, os fatos geradores que se iniciarem e finalizarem após sua vigência. Esta a ementa do julgado:



    “AGRAVO INTERNO NO SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ. LUCRO DECORRENTE DE EXPORTAÇÕES. OPERAÇÕES INCENTIVADAS. CARÁTER EXTRAFISCAL. FATO GERADOR CONSUMADO A CADA OPERAÇÃO. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA NO MESMO ANO-BASE. LEI 8.034/1990, ART. 1º, I. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ÀS EXPORTAÇÕES OCORRIDAS ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA NORMA. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVADE DA LEI TRIBUTÁRIA. ART. 150, III, A, DA CF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 356.473-AgR-segundo-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.10.2017).



    Na mesma linha é, por exemplo, a decisão proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, Relator, no Recurso Extraordinário n. 234.421, DJe 5.2.2018.



    A Medida Provisória n. 1.858/1999 foi publicada em 30.7.1999. Observado o disposto no § 6º do art. 195 da Constituição da República, a medida provisória passou a produzir efeitos em 1º.10.1999. Portanto, a nova legislação pode incidir apenas sobre fato gerador da Contribuição sobre o Lucro Líquido – CSLL cuja constituição, passível de isolamento, se der após 1º.10.1999. 



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer no sentido de que “deve ser afastada a incidência da norma impugnada, mas com exceção para os fatos geradores posteriores ao período da ‘noventena’ e passíveis de serem isolados dentro do período base de apuração fiscal” (e-doc. 208).



    A conclusão do Tribunal de origem divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a matéria, pelo que merece ser reformada.



    8. Pelo exposto, dou parcial provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para reformar o acórdão recorrido e declarar a inexistência da relação jurídico-tributária referente à obrigação de recolhimento da Contribuição sobre o Lucro Líquido – CSLL quanto aos lucros auferidos no exterior até o ano-base 1999, com exceção dos fatos geradores que se iniciarem e finalizarem após 1º.10.1999 e cujos elementos forem passíveis de isolamento, invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora